Tribunal: TJMT
Processo: 1009037-80.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009037-80.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 460.636.501-30 (REQUERENTE), JUIZ DA DÉCIMA QUARTA VARA CRIMINAL DA CAPITAL (REQUERIDO), LEANDRA GERALDO DA SILVA - CPF: 992.086.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), BARBARA GERALDO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 073.851.641-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, JULGOU-A IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA CONVOCADA, DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. REPRODUÇÃO DE TESES JÁ
ANALISADAS EM APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ORIGINÁRIO. OMISSÃO DEFENSIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AÇÃO PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal proposta contra acórdão da Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que confirmou a condenação do revisionando por estupro de vulnerável em continuidade delitiva, com pedido de rescisão do julgado sob o viés da contrariedade da condenação à evidência dos autos e alegação subsidiária de nulidade por incompetência do juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a condenação se mostra contrária à evidência dos autos; (ii) se a revisão criminal é cabível para reapreciação de teses e provas já analisadas em sede recursal; e (iii) se há nulidade por incompetência do juízo originário a ser reconhecida em sede revisional.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal é via autônoma de impugnação de uso restrito e não se presta à rediscussão de matérias já decididas em recurso de apelação, muito menos quando
a tese absolutória que arrima a aventada contrariedade da condenação à evidência dos autos se limita a reproduzir idênticos fundamentos já apreciados e refutados quando do julgamento da apelação criminal interposta pelo revisionando.

4. A alegada contrariedade à evidência dos autos se fundamenta em interpretação subjetiva do conjunto probatório, já analisado pelo juízo natural e reexaminado pelo órgão
ad quem
, o que inviabiliza a admissão da revisão criminal como se fosse uma terceira instância de julgamento.

5. Ausente demonstração de erro judiciário ou de elemento novo capaz de alterar o desfecho condenatório, a ação revisional revela-se inadequada para os fins absolutórios pretendidos, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito no particular aspecto, por carência de interesse de agir.

6. A alegação de incompetência do juízo foi suscitada apenas na revisão criminal, sem ter sido arguida no momento processual oportuno, configurando nulidade de algibeira.

7. Não se vislumbra flagrante ilegalidade a justificar o reconhecimento ex officio da nulidade, sendo plenamente competente o juízo que proferiu a condenação, conforme precedentes do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Ação revisional parcialmente extinta sem resolução do mérito e, na extensão remanescente, julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de provas nem à rediscussão de fundamentos rejeitados em apelação, salvo demonstração inequívoca de erro judiciário ou prova nova. 2. A revisão criminal deve se restringir às hipóteses excepcionais e expressas previstas no art. 621 do CPP, não se admitindo como substitutivo de apelação ou meio para promover nova valoração probatória. 3. A alegação de incompetência do juízo, não arguida nos momentos processuais próprios, configura nulidade de algibeira e não pode ser conhecida em sede revisional.”

______________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXV e art. 227; CP, arts. 217-A, 61, II, “f”, 226, II, e 71; CPP, arts. 621, I, e 625, §1º; Lei n. 13.431/2017, art. 23; Lei n. 14.344/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.111.624/SP, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 24/11/2009; STJ, EAREsp 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/10/2022; TJMT, RvC 1014038-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01/12/2022;
TJMT, RvC 1016890-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/09/2023.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO
com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n. 1001261-73.2020.8.11.0042, que tramitou no d. juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual lhe condenou à pena de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal, em decorrência da prática do crime descrito no
art. 217-A,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, c/c art. 226, II, na forma do art. 71,
caput
, todos do Código Penal
, sendo a procedência da acusação ratificada pela Quarta Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número.

Por intermédio da petição inicial disponível no ID 276582364, sustenta o revisionando a
contrariedade da condenação à evidência dos autos
, o que faz mediante a
revisitação do acervo probatório
, intencionando a todo custo infirmar os depoimentos das testemunhas de acusação a pretexto de se limitarem a reproduzir a versão dita fantasiosa da ofendida, ao argumento de que tais depoentes teriam sido movidos por pretensa animosidade com o ora requerente e sua convivente, que é genitora da vítima, cuja palavra também busca desacreditar ao insistir – inclusive repetindo várias vezes ao longo da petição inicial as mesmas arguições a respeito da sua avaliação subjetiva acerca da prova oral disponível na ação penal –, em incutir a ideia de que a acusação seria falsa e teria sido motivada por uma espécie de
vingança
da ofendida, decorrente de suposto
trauma passível de constatação por meio de avaliação psicológica cuja não realização reputa indevida
, o qual derivaria da circunstância de a mãe não tê-la permitido conhecer o pai biológico antes dos 15 anos, bem assim, ter optado por deixá-la em outra residência para ser criada por terceiros em razão de o padrasto [ora requerente] não aceitar que coabitasse consigo e com o irmão unilateral, e ainda comportar-se de forma pouco amistosa e excessivamente controladora nos finais de semana em que recebia a filha em casa para conviver com sua nova família.

Não satisfeito, argui subsidiariamente a tese de
incompetência

da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar a ação penal, por se tratar de crime em tese cometido pelo padrasto da vítima, portanto, no âmbito de uma relação familiar, a atrair a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher ou mesmo da Vara da Infância e Juventude.

Com arrimo em tais premissas, vindica,
liminarmente
, a
suspensão dos efeitos da condenação
proferida na ação penal n. 1001261-73.2020.811.0042,
inclusive da eventual tramitação do correspondente processo executivo de pena
, até o julgamento da presente revisão criminal.

No mérito, requer a
procedência do pleito revisional
com o fim de ver-se
absolvido
por
insuficiência de provas
, com pleito consecutivo pela
anulação da sentença
e subsequente
submissão da vítima à perícia psicológica.
De forma subsidiária, requer a
anulação
da
ação penal desde o recebimento da denúncia, por incompetência do juízo
, além da sua redistribuição para uma das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

A exordial veio instruída com os documentos disponíveis no ID 276582366 e seguintes.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
por meio do pronunciamento acostado sob o ID 281746883.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 283175851, pela
extinção

do feito
sem resolução do mérito
, em razão da
ausência de trânsito em julgado
da condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

C
omo cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

In casu
, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, e apesar do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça em sentido contrário, denota-se sem maior esforço que
o trânsito em julgado da condenação
que se pretende rescindir operou-se
em 08/03/2025
(ID 276582370 – p. 224), porém,
a
única
matéria abordada nesta ação revisional que
não
foi anteriormente enfrentada na apelação criminal n.

1001261-73.2020.811.0042
, julgada pela Quarta Câmara Criminal deste e. Sodalício,
diz respeito à tese de incompetência da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Resumidamente, colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face do revisionando

BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO
,

incursionando-o na prática, por duas vezes, em concurso material, do crime previsto no
artigo 217-A,
caput
c/c artigo 61, II, “f”, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71,
caput
, todos do Código Penal
, porque, em datas incertas, entre o ano de 2012 e o dia 19 de fevereiro de 2016, na residência particular situada na Rua Américo Salgado, n.º 1.631, bairro Santa Helena, neste município de Cuiabá/MT, por diversas vezes,
praticou atos libidinosos
contra a sua enteada B. G. F. de O., à época menor de 14 (quatorze) anos, consistentes em passar a mão no corpo e nas partes íntimas da ofendida, além de introduzir o dedo (ainda que parcialmente) na vagina da menor [Fato 01]; e posteriormente, já no ano de 2018, depois de a menor ter completado 14 (quatorze) anos e haver denunciado à mãe LEANDRA GERALDO DA SILVA os abusos sofridos, novamente fora violentada pelo padrasto, que passou a mão em seu corpo e nas partes íntimas [Fato 02], ressaltando o Órgão Ministerial que a genitora então teria passado a humilhá-la, xingá-la e proibi-la de sair e de fazer amizades, e ainda a teria coagido dizendo que se revelasse os fatos, a mãe de criação sra. Aparecida Martins das Dores acabaria morrendo, ao passo que ela – a mãe biológica, seria presa, e o irmão unilateral restaria encaminhado para adoção, o que teria infligido sofrimento e medo à vítima, motivo pelo qual o
Parquet
também denunciou LEANDRA GERALDO DA SILVA

como incursa no artigo 217-A, §1º, c/c artigo 61, II, “f”, c/c artigo 226, inciso II e art. 13, §2º, “a”, todos do Código Penal.

Regularmente submetido à instrução processual no bojo da ação penal n.

1001261-73.2020.8.11.0042, que tramitou no juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO

fora
condenado
apenas em relação aos delitos anteriores ao ano de 2018, quando a vítima ainda era menor de 14 (quatorze) anos, sendo apenado
com
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais) a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal, por entender o magistrado
a quo
pela existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas, destacando que a palavra da vítima se manteve firme e coerente em todas as ocasiões nas quais foi intimada a depor, demais disso, restou corroborada pelas declarações em juízo da própria mãe biológica e também denunciada, sra. Leandra Geraldo da Silva, bem como pelos depoimentos judiciais de uma amiga de infância, da tia materna Leiva Geraldo da Silva Santos e de uma irmã do próprio revisionando, sra. Alcilene Maria de Oliveira, as quais confirmaram que a vítima revelou os abusos sexuais praticados pelo padrasto, narrando as mesmas circunstâncias fáticas.

Para ilustrar, transcrevo excertos das bem lançadas razões de decidir do d. magistrado sentenciante:

“
A propósito, conforme restou apurado dos autos, a primeira pessoa a quem a vítima revelou os fatos delituosos, foi a sua própria genitora
Leandra Geraldo da Silva
, quando tinha apenas catorze (14) anos de idade,
fato esse afirmado pela própria
Leandra
; e somente aos dezessete (17) anos de idade é que
Bárbara
resolveu contar às suas tias, razão pela qual, se revelam infundadas as alegações apresentadas pelos acusados, no sentido de que a vítima teria inventado tais fatos contra
Benvindo
, como “vingança”, por “estar sendo manipulada”, por “inveja”.

Ademais, sem embargo da versão apresentada pelo acusado, não se revela razoável presumir que a vítima quisesse se sujeitar a todos os constrangimentos advindos de um processo judicial desta natureza apenas para imputar falsa acusação ao réu e à própria mãe, “inventando” e, mesmo já adulta, sustentando tais fatos, por

uma “manipulação” de sua tia materna
Leiva
, tão somente em virtude de uma desavença familiar que esta possui com a irmã
Leandra.

Outrossim, verifico que as declarações despendidas pelas testemunhas/informantes
Paulo Ricardo Geraldo Madureira, Alcione Maria de Oliveira, Aurilene Maria de Oliveira e Leandra Geraldo da Silva
, por si sós, não possuem o condão de desacreditar as informações declinadas pela vítima, sobretudo porque não presenciaram a ocorrência dos fatos e se limitaram a tecer diversos comentários desabonadores, com o intuito de desconstruir a posição de vítima de
Bárbara
neste processo e, em contrapartida, levantar a imagem de homem de bem e trabalhador do acusado, incapaz de cometer tal delito. A despeito disso, não deram um único exemplo concreto da conduta desregrada dela.

Aliás, as máximas da experiência nos mostram que, em se tratando de delitos cometidos em contexto de violência sexual contra mulheres, uma das teses defensivas mais empregadas é justamente a tentativa de desconstituir a imagem de vítima da vítima, no intuito de desacreditar os relatos destas ou tentando justificar os atos ilícitos cometidos pelos homens com base no comportamento ou nas vestimentas utilizadas por elas. E, quando se trata de vítimas em situação de vulnerabilidade social e de contextos familiares desestruturados, as dificuldades em serem creditadas são ainda maiores.

Nesse ponto, importa ressaltar que, em se tratando de violência sexual, a prova subsumida nas palavras da vítima revela-se como a tônica, possuindo credibilidade sobrepujada às versões dos acusados, notadamente quando esta se encontra desguarnecida de amparo probatório, já que tais infrações são, na sua quase totalidade, praticadas no interior da residência dos envolvidos ou em local ou circunstâncias que impossibilitem que outras pessoas possam presenciá-las, de tal sorte que a versão da vítima passa a ganhar maior destaque e relevância, principalmente se possui arrimo nas demais provas produzidas.

Portanto, a um só tempo, encontra-se sedimentada nos autos a prova da materialidade e da autoria do crime de estupro de vulnerável, pois, as declarações da vítima e das testemunhas/informantes são absolutamente concatenadas com os fatos visualizados nos autos, os quais ganham contornos irretorquíveis
.
” (ID 276582370 – págs. 45/46). Destaques no original.

Indignado, o ora revisionando
interpôs recurso de apelação
em face da sentença condenatória, vindicando a sua
absolvição
por
insuficiência de provas
com base nos mesmos argumentos reproduzidos nesta ação revisional, e para demonstrar tal conclusão, transcrevo parte do v. acórdão relativo à apelação criminal n. 1001261-73.2020.811.0042,
verbis
:

“
Irresignada, a defesa técnica interpôs o presente recurso, visando a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Para subsidiar a tese aventada, sustenta, em síntese, que a versão da vítima foi motivada pelo rancor que nutre contra o acusado e a genitora, o qual ela teria externado principalmente durante seu depoimento extrajudicial.

Segundo a defesa, não foi sopesado o fato da vítima se sentir rejeitada/desacolhida no novo seio familiar constituído pela genitora com o acusado, além do desapontamento quanto à forma mais rígida que era tratada pelos denunciados, em contraponto a maneira que era criada por sua família adotiva.

Nessa linha, argumenta que o contexto no qual vítima revelou à testemunha
Keli
os supostos abusos praticados pelo réu deixa claro que a invenção dos fatos foi motivada por conflitos que a ofendida travava com a genitora à época, como forma de afastá-la de seu convívio.

A defesa também salienta que a vítima resolveu relatar os abusos justamente a familiares que possuíam desavenças com o casal, quais sejam, as informantes
Leiva Geralda da Silva Santos
e
Alcilene Maria de Oliveira
, cujos depoimentos foram utilizados para fundamentar a sentença, ao passo que as testemunhas arroladas pela defesa foram tratadas como informantes.

Alega, ademais, que a vítima relatou por ocasião do exame de corpo de delito que mantivera relação sexual consentida com seu namorado aos 14 (quatorze) anos, o que, ao ver da defesa, “indica uma vida social ativa e sem qualquer trauma, principalmente no que se refere a relação sexual”, o que seria incompatível com o comportamento padrão de vítimas abuso sexual na infância/adolescência.

Nesse ponto, indica que a adolescente confidenciou que era abusada sexualmente à genitora quando tinha 14 (quatorze) anos para acobertar que teria iniciado sua vida sexual com outro rapaz.

Por fim, a defesa técnica aponta que a valoração apenas da palavra da vítima e das testemunhas que replicaram o que ouviram da adolescente torna insegura uma condenação, motivo pelo qual a realização de perícia psicológica no presente contexto processual seria imprescindível para apurar a real ocorrência dos delitos
.” (ID 276582370 – p. 195). Destaques no original.

Ao analisar o apelo, a c. Quarta Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em voto minucioso da relatoria do Exmo. Des. Hélio Nishiyama, refutou a tese absolutória aduzindo a suficiência das provas carreadas aos autos para atestar a ocorrência dos crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva levados a efeito entre os anos de 2012 e 2016, bem como a autoria atribuída ao ora revisionando, inclusive destacando a prescindibilidade do laudo psicológico requerido pela defesa, a autorizar a manutenção do desfecho condenatório.

Eis a ementa do julgado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva.

2. Fatos relevantes: (i) apelante praticou atos libidinosos contra sua enteada desde que esta possuía 10 anos; ( da persecução penal; (i ii) vítima que manteve seu relato uníssono nas duas fases ii) versão da ofendida corroborada pelo relato judicial de testemunhas e informantes.

3. Requerimentos do recurso: absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: saber se o conjunto probatório é suficiente para subsidiar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no contexto probatório, uma vez que delitos desta natureza são comumente praticados às ocultas.

6. Versão firme e uniforme da ofendida, aliada com o relato judicial de informantes e testemunhas que comprovam, indene de dúvidas, a materialidade do crime e autoria do apelante.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art.217-A, caput; CPP, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, arts. 206, 208, 386, AgRg no RHC 189573/GO, nos EDcl no EDcl no AgRg AREsp 1935727/PR; TJMT, Enunciado Orientativo n. 10 – TCCR
.” (ID 276582370 – págs. 191/192). Destaques no original.

Na presente
ação revisional
, ajuizada, pasmem,
menos de 20 dias

após o trânsito em julgado do v. acórdão
, embora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos, o revisionando
BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO
, representado processualmente pelo mesmo advogado que subscreveu as razões de apelação,
traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a repetir idênticos fundamentos outrora já declinados na apelação criminal
, e a
revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

Tanto a sentença condenatória quanto o acórdão confirmatório concluíram que a materialidade e a autoria delitivas estavam comprovadas à saciedade pelos depoimentos judiciais da vítima e de testemunhas, bem como pelo teor do próprio interrogatório em juízo da corré
Leandra
, que é genitora da ofendida e convivente do revisionando, ao passo que a negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontrava amparo em provas robustas, não passando as manobras defensivas de meras tentativas [até mesmo misóginas] de desacreditar a narrativa de B. G. F. de O., inclusive incorrendo-a em malsinada revitimização, mesmos passados tantos anos dos abusos sexuais sofridos; conclusão que não se mostra marcantemente alheia ao conjunto probatório.

Em verdade, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, olvidando-se, pois, que a revisão criminal não comporta dilação probatória, não servindo para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

Por conseguinte, como dito em linhas volvidas, a análise de eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5º, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação.

Em outras palavras, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, a análise empreendida em sede de revisão criminal cinge-se a aspectos de legalidade da condenação proferida sem lastro jurídico ou probatório, o que não corresponde à avaliação encetada em sede de apelação, em que é possível o reexame aprofundado da suficiência dessas provas ou ainda da melhor interpretação do direito aplicado ao caso concreto.

Desse modo, a revisão criminal não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente da
melhor
interpretação do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, se existe mais de uma linha decisória, o desacerto, se existente, por óbvio que não se afigura evidente.

No caso em tela,
está claro

que o requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação por si interposto
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença e o acórdão confirmatório da condenação sejam contrários à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, o revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; especificamente quanto à tese de
contrariedade da condenação à evidência dos autos
,
de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito
, ante a carência do direito de agir, por falta de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

Quanto à alardeada
incompetência da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, depreende-se dos autos que não foi objeto da apelação criminal anteriormente manejada, tampouco constituiu matéria preliminar arguida pela Defesa durante a instrução criminal, e como sabido, a fase de suscitar tese de defesa é na resposta à acusação, até as alegações finais, logo, se a nulidade ora em debate não foi arguida durante a instrução, possivelmente é porque não interessava à defesa nem lhe causou prejuízo. Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira [ou “de bolso”].

Em se tratando de nulidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do
venire contra factum proprium
, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais.

Portanto, a rigor, esta matéria estaria acobertada pela preclusão, ou no mínimo faltaria condição de admissibilidade para o julgamento meritório da ação revisional neste ponto, sendo cediço, outrossim, que a revisão criminal, medida de caráter excepcional, pressupõe a comprovação da existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça, não podendo ser usada como instrumento para se adotar a corrente doutrinária ou jurisprudencial mais favorável ao condenado.

Entretanto, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, e considerando que essa Turma de Câmaras Criminais Reunidas não possui entendimento unânime a respeito da viabilidade do processamento da ação revisional por constituir (ou não) sucedâneo recursal em casos como o dos autos, em que não houve recurso tratando da matéria questionada; passo ao enfrentamento meritório da temática, mas sob o prisma, por óbvio, da aferição de eventual manifesta ilegalidade.

Nesse contexto, destaco que
não se pode ignorar o disposto na
Lei n. 13.431/2017
, que instituiu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e, dentre outros mecanismos, determinou
a criação de juizados ou varas especializadas
para processar e julgar os feitos em que crianças ou adolescentes figurem como vítimas.

A previsão, que visa evitar um processo mais traumático – a chamada
vitimização secundária
ou
revitimização
–, encontra guarida no art. 227 da Constituição Federal, o qual assegura a crianças e adolescentes tratamento prioritário e singular diante da sua
peculiar condição de pessoa
em desenvolvimento
.

Ciente, no entanto, de que os direitos e garantias de crianças e adolescentes deveriam ser
imediatamente
assegurados, e que a criação de varas especializadas não poderia se dar com a velocidade desejada, o legislador também previu no art. 23 da Lei n. 13.431/2017 que, até que referidas unidades fossem implantadas pelo órgão responsável pela organização judiciária,
ações penais dessa natureza deveriam tramitar, preferencialmente, em juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
.

Mais recentemente,
a Lei n. 14.344/2022, apelidada de “Lei Henry Borel” ou “Lei Maria da Penha da Infância e Juventude” –, ao criar mecanismos de prevenção e enfrentamento da violência doméstica e/ou familiar contra crianças e adolescentes, reforçou a competência das Varas de Violência Doméstica enquanto não se instala uma Vara com essa jurisdição plena de proteção da criança e do adolescente.

Todavia, a interpretação do artigo 23 da Lei n. 13.431/2017 teve seus efeitos modulados quando do julgamento pelo STJ dos
EAREsp n. 2.099.532/RJ
(rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26/10/2022, DJe 30/11/2022), tratando-se de
precedente qualificado
, o qual firmou a seguinte tese: “
nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive),

tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente
ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior,
sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns
.
”

Não há ainda no Estado de Mato Grosso uma Vara Especializada em Criança e Adolescente, e no caso em exame, a denúncia foi recebida no dia 10 de setembro de 2020, muito antes, portanto, da publicação do acórdão acima referido, ocorrida em 30/11/2022. Dessa forma, plenamente competente o juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT para o processamento e o julgamento da ação penal n. 1001261-73.2020.811.0042.

CONCLUSÃO

Diante de tudo quanto exposto,
EXTINGO PARCIALMENTE SEM ANÁLISE DE MÉRITO
o pedido revisional formulado por
BENVINDO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO
em face da condenação definitiva exarada na ação penal n.
1001261-73.2020.811.0042
e, na extensão remanescente,
JULGO-O IMPROCEDENTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025